Tribunal: TJSP
Processo: 1008865-86.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – COOPERATIVA HABITACIONAL – RESOLUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS – INCONFORMISMO DA COOPERATIVA – REJEIÇÃO – Cooperativa que promove a venda de unidades imobiliárias aos consumidores em geral – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a tese de sujeição às regras específicas do regime

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – COOPERATIVA HABITACIONAL – RESOLUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS – INCONFORMISMO DA COOPERATIVA – REJEIÇÃO – Cooperativa que promove a venda de unidades imobiliárias aos consumidores em geral – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a tese de sujeição às regras específicas do regime cooperativo – Súmula 602 do STJ e precedentes desta Corte – Confessada inexistência de prazo contratual para entrega de imóvel – Resolução contratual por culpa da Cooperativa impõe a restituição integral, sem qualquer retenção – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso – Juros de mora devidos – Ônus sucumbenciais mantidos – Sentença ratificada – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.